Tribunal: TJMT
Processo: 0002118-57.2011.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DUPLO FUNDAMENTO (FALTA DE PAGAMENTO E DENÚNCIA VAZIA) C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. FIADORA SOLIDÁRIA. SUCESSIVAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS E INCORPORAÇÕES EMPRESARIAIS. ALEGADA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO E CONSEQUENTE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA COM MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR PARA EXONERAÇÃO DA GARANTIA. ALTERAÇÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA AFIANÇADA. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA PRESTADA À PESSOA JURÍDICA E NÃO AOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO LIMITADA AOS DÉBITOS EXISTENTES ATÉ A DATA DO ÓBITO E ÀS FORÇAS DA HERANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Áurea Belido Faria contra sentença que julgou procedente a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, proposta por Vibra Energia S.A., sucessora da antiga Petrobras Distribuidora S.A., contra a empresa Estação de Serviços Verona Ltda. e a fiadora falecida, Áurea Belido Faria. O contrato de sublocação foi firmado em 1999, sendo a fiança prestada pela de cujus. A sentença determinou o despejo da sublocatária e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento dos débitos locatícios vencidos até a imissão na posse, com responsabilização do espólio até a data do falecimento da fiadora, nos limites da herança.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incorporação empresarial e a consequente modificação na titularidade do imóvel locado extinguiram o contrato de sublocação e, por consequência, a fiança prestada; e (ii) saber se a responsabilidade da fiadora falecida subsiste diante da ausência de manifestação expressa de exoneração.
III. Razões de decidir
3. A incorporação empresarial não implicou novação nem modificações substanciais do contrato original que justificassem a exoneração da fiadora, diante da continuidade da relação locatícia sob as mesmas condições.
4. A sucessão empresarial operou-se nos termos legais, mantendo-se válidas as obrigações contratuais e, por consequência, a fiança prestada.
5. A ausência de notificação expressa da fiadora acerca da intenção de exonerar-se da obrigação, mesmo após ser cientificada dos débitos, corrobora a manutenção da fiança até a data de seu falecimento.
6. Correta a limitação da responsabilidade do espólio aos valores vencidos até o óbito da fiadora, nos termos do art. 836 do CC/2002.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sucessão empresarial não extingue, por si só, a fiança prestada, quando mantidas as condições contratuais originais. 2. A exoneração da fiança exige manifestação expressa do fiador, sendo insuficiente a simples ocorrência de reorganização societária ou mudança na titularidade do imóvel. 3. A responsabilidade do espólio do fiador falecido limita-se aos valores vencidos até a data do óbito, nos limites da força da herança.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0002118-57.2011.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESPEJO POR INADIMPLEMENTO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

TURMA JULGADORA:
[
JUÍZA DE DIREITO
D
RA
. TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO),
ESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
VERONA COM. DE
COMBUSTÍVEL
LTDA - ME - CNPJ: 03.064.034/0001-38 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUREA BELIDO FARIA registrado(a) civilmente como AUREA BELIDO FARIA - CPF: 280.278.259-20 (APELANTE), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (APELANTE), CLOTILDE GOMES JAKYMIU - CPF: 567.988.659-68 (APELANTE),
JOÃO
ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (APELANTE), MARCOS CESAR FARIA - CPF: 395.879.321-53 (APELANTE), VALERIA BELIDO FARIA - CPF: 395.879.081-04 (APELANTE), HUMBERTO FARIA - CPF: 545.069.131-91 (APELANTE), ESTACAO DE SERVICOS VERONA COM. DE
COMBUSTÍVEL
LTDA - ME - CNPJ: 03.064.034/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLOTILDE GOMES JAKYMIU - CPF: 567.988.659-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE),
JOÃO
ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS CESAR FARIA - CPF: 395.879.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA BELIDO FARIA - CPF: 395.879.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES(A).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR

UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DUPLO FUNDAMENTO (FALTA DE PAGAMENTO E DENÚNCIA VAZIA) C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. FIADORA SOLIDÁRIA. SUCESSIVAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS E INCORPORAÇÕES EMPRESARIAIS. ALEGADA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO E CONSEQUENTE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA COM MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR PARA EXONERAÇÃO DA GARANTIA. ALTERAÇÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA AFIANÇADA. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA PRESTADA À PESSOA JURÍDICA E NÃO AOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO LIMITADA AOS DÉBITOS EXISTENTES ATÉ A DATA DO ÓBITO E ÀS FORÇAS DA HERANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Espólio de Áurea Belido Faria contra sentença que julgou procedente a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, proposta por Vibra Energia S.A., sucessora da antiga Petrobras Distribuidora S.A., contra a empresa Estação de Serviços Verona Ltda. e a fiadora falecida, Áurea Belido Faria. O contrato de sublocação foi firmado em 1999, sendo a fiança prestada pela de cujus. A sentença determinou o despejo da sublocatária e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento dos débitos locatícios vencidos até a imissão na posse, com responsabilização do espólio até a data do falecimento da fiadora, nos limites da herança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incorporação empresarial e a consequente modificação na titularidade do imóvel locado extinguiram o contrato de sublocação e, por consequência, a fiança prestada; e (
ii
) saber se a responsabilidade da fiadora falecida subsiste diante da ausência de manifestação expressa de exoneração.

III. Razões de decidir

3. A incorporação empresarial não implicou novação nem modificações substanciais do contrato original que justificassem a exoneração da fiadora, diante da continuidade da relação locatícia sob as mesmas condições.

4. A sucessão empresarial operou-se nos termos legais, mantendo-se válidas as obrigações contratuais e, por consequência, a fiança prestada.

5. A ausência de notificação expressa da fiadora acerca da intenção de exonerar-se da obrigação, mesmo após ser cientificada dos débitos, corrobora a manutenção da fiança até a data de seu falecimento.

6. Correta a limitação da responsabilidade do espólio aos valores vencidos até o óbito da fiadora, nos termos do art. 836 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A sucessão empresarial não extingue, por si só, a fiança prestada, quando mantidas as condições contratuais originais. 2. A exoneração da fiança exige manifestação expressa do fiador, sendo insuficiente a simples ocorrência de reorganização societária ou mudança na titularidade do imóvel. 3. A responsabilidade do espólio do fiador falecido limita-se aos valores vencidos até a data do óbito, nos limites da força da herança.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
JUÍZA DE DIREITO
DRA. TATIANE COLOMBO (
RELATORA
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Espólio de Áurea Belido Faria
, contra a sentença proferida em ID 241057671 pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis proposta por
Vibra Energia S.A.
(sucessora da antiga Petrobras Distribuidora S.A.) em face da empresa
Estação de Serviços Verona Com. de Combustíveis Ltda – ME
, e da própria falecida
Áurea Belido Faria
, na qualidade de fiadora.

Na origem, a parte autora narra que, por meio de cadeia contratual iniciada com a PIQUEROBI COMERCIAL LTDA, celebrou contrato de locação não residencial de imóvel situado na Av. Jornalista Alves de Oliveira, n. 174, Bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT. Este imóvel, originalmente locado em 01/12/1996, foi sublocado à empresa Estação de Serviços Verona Ltda. em 28/06/1999, tendo como fiadora a Sra. Áurea Belido Faria.

A autora sustenta que, apesar das sucessivas incorporações empresariais envolvendo a locadora originária e demais sociedades de seu grupo econômico, o contrato de sublocação permaneceu válido até sua denúncia formal, ocorrida mediante notificação extrajudicial em 30/11/2010.

Alega, ainda, inadimplemento da sublocatária quanto a aluguéis vencidos a partir de março de 2008 até dezembro de 2010.

Diante da persistência da ocupação e inadimplência, ajuizou a presente ação com base em duplo fundamento: inadimplemento contratual (art. 9o, III, da Lei 8.245/91) e denúncia vazia (art. 57 da mesma lei), requerendo a rescisão do contrato, a desocupação do imóvel e a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, com encargos legais.

O juízo
a quo
reconheceu a legitimidade do espólio da fiadora para integrar o polo passivo da demanda, afastou a alegação de prescrição e julgou procedente a ação para decretar o despejo e condenar os requeridos ao pagamento dos débitos locatícios. Transcrevo o dispositivo:

“3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos veiculados na ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, intentada por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A em desfavor de ESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERONA LTDA e ESPÓLIO DE ÁUREA BELIDO FARIA, para DECRETAR a resolução do contrato de locação/sublocação até então mantido entre a autora e a primeira requerida, DETERMINAR que a primeira requerida, no prazo de 15 dias, desocupe voluntariamente o imóvel, sob pena de despejo, se necessário com emprego de força e, CONDENAR as requeridas no pagamento dos alugueres vencidos desde março de 2008 até a imissão na posse, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento, além de multa contratual, ficando a fiadora solidariamente obrigada pelos valores devidos até a data do óbito, nos limites da força da herança.

4. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, condeno a parte requerida no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido.” (Sic)

Irresignado, o Espólio de Áurea Belido Faria interpôs recurso de apelação em ID 241057673 alegando, em síntese:

- Que o contrato de sublocação perdeu seu objeto em 30/11/2002, quando da incorporação da PIQUEROBI COMERCIAL LTDA. pela AGIP DO BRASIL S.A., razão pela qual teria se operado a extinção da relação jurídica e da própria fiança;

- Que a cobrança de aluguéis posteriores à referida data é indevida;

- Que a fiadora faleceu em 2010, sendo os herdeiros responsáveis apenas até o limite da herança; e,

- Que a autora reconheceu a extinção do contrato em sua própria petição inicial, tornando o ponto incontroverso.

A parte autora, ora apelada, apresentou contrarrazões em ID 241057677, requerendo o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, o desprovimento da apelação. Defende a continuidade do contrato até a notificação de 2010 e a regular responsabilidade do espólio pelos valores inadimplidos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GILBERTO GOMES, OAB
/MT 24212-O
, E A ADVOGADA MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, OAB/
MT 3662-A.

V O T O

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

De início, impende analisar a preliminar suscitada pela apelada, concernente ao não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, corolário do devido processo legal em sua dimensão formal, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, estabelecendo-se verdadeiro diálogo com a decisão recorrida.

Nessa diapasão
, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impugnada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme consolidada orientação doutrinária e jurisprudencial.

In
casu
, compulsando as razões recursais apresentadas pelo Espólio apelante, observa-se que, conquanto de forma concisa, houve efetiva impugnação a um dos fundamentos basilares da sentença recorrida, qual seja, a alegada extinção da fiança em decorrência da resolução do contrato de sublocação originário, ocasionada pela incorporação das empresas envolvidas no negócio jurídico.

Não se pode olvidar que o princípio da dialeticidade, embora de fundamental importância para o sistema recursal, deve ser interpretado em harmonia com outros princípios processuais, notadamente o da primazia do julgamento de mérito e o da instrumentalidade das formas.

Sob essa perspectiva hermenêutica, é imperioso reconhecer que o recurso em análise, ainda que não impugne todos os fundamentos da sentença, apresenta argumentação minimamente suficiente para permitir a compreensão da controvérsia e possibilitar o contraditório.

Ademais, cumpre assinalar que, no caso em apreço, o apelante centrou sua irresignação em questão jurídica específica atinente à exoneração da fiança, o que não implica, necessariamente, renúncia tácita aos demais argumentos defensivos anteriormente apresentados, bem como, não configura óbice ao conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia central do presente recurso gira em torno da subsistência ou não da garantia fidejussória prestada pela
de

cujus
Áurea Belido Faria, no contrato de sublocação celebrado entre a CIA SÃO PAULO DE PETRÓLEO (posteriormente sucedida pela autora/apelada) e a ESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERONA LTDA - ME, após a incorporação da empresa PIQUEROBI COMERCIAL LTDA (proprietária do imóvel) pela AGIP DO BRASIL S.A. (posteriormente sucedida pela autora/apelada).

O cerne da questão jurídica, portanto, reside em determinar se as sucessivas operações societárias e a consequente alteração na titularidade do imóvel objeto da sublocação acarretaram a extinção do contrato originário e, por conseguinte, a exoneração da fiadora, ou se, ao contrário, as obrigações fidejussórias permaneceram hígidas, vinculando o espólio aos débitos locatícios até a data do falecimento da garantidora.

Para a adequada solução da controvérsia, faz-se necessário estabelecer,
prima facie
, algumas premissas teóricas sobre os institutos jurídicos envolvidos na espécie.

A
fiança
, como modalidade de garantia fidejussória, caracteriza-se como contrato acessório, unilateral e gratuito, pelo qual uma pessoa (fiador) garante, com o seu patrimônio, o cumprimento de obrigação assumida pelo afiançado perante terceiro (credor). Dada sua natureza acessória, a fiança segue a sorte da obrigação principal, de modo que a extinção desta implica, em regra, a extinção daquela.

Por constituir-se em obrigação personalíssima e interpretação restritiva, a fiança não admite interpretação extensiva, conforme assente na doutrina e jurisprudência pátrias. Consequentemente, modificações substanciais na relação jurídica principal, sem a anuência expressa do fiador, podem acarretar sua exoneração.

Por sua vez, a
incorporação empresarial
, como modalidade de reorganização societária, implica a absorção de uma ou mais sociedades por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

No ordenamento jurídico pátrio, a sucessão opera-se a título universal, transferindo-se à incorporadora a integralidade do patrimônio da incorporada, incluindo-se aí os contratos em vigor.

Importante destacar, no entanto, que a sucessão contratual decorrente de incorporação empresarial não confere à incorporadora poderes para alterar unilateralmente as condições pactuadas, sobretudo quando tal modificação puder afetar as posições jurídicas de terceiros, como é o caso dos fiadores.

Já a
novação
caracteriza-se como modalidade de extinção da obrigação, caracteriza-se pela substituição de uma obrigação anterior por uma nova, com a consequente extinção da primeira.

Para sua configuração, exige-se: (i) existência de obrigação anterior válida; (
ii
) criação de nova obrigação; (
iii
) alteração substancial da obrigação (quanto às partes, objeto ou causa); e (
iv
)
animus
novandi
, ou seja, a intenção de novar.

Na hipótese de novação, a extinção da obrigação original acarreta, em regra, a extinção das garantias fidejussórias a ela vinculadas, salvo se o fiador consentir expressamente com a manutenção da garantia na nova obrigação.

Estabelecidas essas premissas teóricas, passo à análise da questão controvertida à luz das peculiaridades do caso concreto.

Na espécie, o Espólio apelante sustenta que o contrato de sublocação
afianado
pela
de cujus
foi extinto em 30/11/2002, quando ocorreu a incorporação da PIQUEROBI COMERCIAL LTDA (proprietária do imóvel) pela AGIP DO BRASIL S.A., e que, com a extinção do contrato principal, extinguiu-se também a fiança a ele vinculada.

Para corroborar sua tese, o apelante invoca manifestação da própria autora/apelada, contida na petição inicial (ID 241057661 – fls. 03/13), onde reconhece que (
vide
“item 2.6” - fl. 04 da exordial):

Salienta ainda que, nos termos do art. 15 da Lei no 8.245/91, "
rescindida ou finda a locação, qualquer que seja sua causa, resolvem-se as sublocações
".

Em que pesem os argumentos do apelante, a análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos não autoriza a conclusão de que houve efetiva extinção do contrato de sublocação e, por conseguinte, da fiança a ele vinculada.

Com efeito, embora a autora/apelada tenha mencionado na inicial que o contrato de locação "perdeu seu objeto" após a incorporação da proprietária do imóvel, tal afirmação deve ser interpretada no contexto global da narrativa apresentada e à luz das circunstâncias fáticas verificadas após a operação societária.

Da leitura atenta da peça vestibular, depreende-se que a própria autora/apelada reconheceu que, não obstante a potencial resolução da sublocação em virtude da incorporação, "
o comportamento das partes seja do proprietário que permitiu o uso pacífico do imóvel pela REQUERIDA, seja do inquilino pagando o aluguel, validaram um contrato de locação nas mesmas diretrizes do pacto no instrumento da sublocação
" (“item 2.7” – fl. 04 – ID 241057661).

Tal assertiva, longe de configurar confissão quanto à extinção do vínculo contratual, evidencia que, na prática, houve continuidade da relação locatícia, agora diretamente entre a incorporadora (sucessora da locadora e da proprietária) e a locatária, mantendo-se inalteradas as condições pactuadas no instrumento de sublocação (
vide
contrato da sublocação acostado em ID 241057661 – fls. 52/63, acompanhado de carta de fiança - fls. 64/65).

Esse entendimento é corroborado pela conduta das partes após a incorporação, uma vez que a locatária permaneceu na posse do imóvel por anos, exercendo a mesma atividade econômica, e a locadora, por sua vez, continuou a permitir
tal
uso, configurando-se verdadeira relação locatícia de fato, com base nas mesmas condições anteriormente pactuadas.

Ademais, não se vislumbra nos autos elementos que indiquem a ocorrência de efetiva novação, com a substituição da obrigação original por uma nova, substancialmente diversa. O que se verifica, em verdade, é a simples sucessão empresarial, com a transferência das posições jurídicas da incorporada para a incorporadora, mantendo-se íntegra a essência da relação contratual.

Nesse contexto, cumpre destacar que
a mera sucessão empresarial, sem alteração substancial das condições contratuais, não tem o condão de extinguir a fiança prestada
.

Isso porque, embora a fiança seja contrato
intuitu
personae
no que concerne ao fiador, o mesmo não ocorre necessariamente em relação ao afiançado ou ao credor, especialmente quando se trata de pessoas jurídicas sujeitas a reorganizações societárias.

Ainda que se admitisse a tese de que a incorporação empresarial e a consequente alteração na titularidade do imóvel configurariam modificação substancial da relação jurídica principal, capaz de justificar a exoneração do fiador, seria imprescindível que este manifestasse expressamente sua vontade de desvincular-se da garantia prestada, mediante notificação ao credor.

No ordenamento jurídico pátrio, a exoneração da fiança prestada por prazo indeterminado depende de expressa comunicação do fiador ao credor, permanecendo aquele responsável pelos efeitos da fiança durante certo período após a notificação. Sem tal providência, a garantia permanece hígida, vinculando o fiador às obrigações assumidas pelo afiançado.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer evidência de que a fiadora tenha notificado a credora acerca de sua intenção de exonerar-se da garantia após a incorporação da proprietária do imóvel.

Ao contrário, consta que a fiadora foi notificada dos débitos locatícios em 15/01/10 (
vide
AR acostado à fl. 72 – ID 241057661), já pela empresa incorporadora e após a alteração no quadro social da locatária,
sem que tenha apresentado qualquer irresignação ou alegado sua pretensa desvinculação
.

Diante deste cenário, a ausência de manifestação da fiadora após ser cientificada da cobrança dos aluguéis em atraso corrobora o entendimento de que não houve, de sua parte, intenção de desvincular-se da garantia prestada, mesmo após as reorganizações societárias ocorridas.

No que concerne à alegação de que a fiança teria se extinguido em razão da alteração no quadro societário da empresa locatária, com a retirada dos sócios que justificaram a concessão da garantia, tal argumento igualmente não prospera.

Embora seja cediço que a fiança constitui contrato
intuitu
personae
, a garantia é prestada em favor da pessoa jurídica, e não de seus sócios individualmente considerados.

Assim, as alterações na composição societária da empresa afiançada não acarretam, automaticamente, a exoneração do fiador, salvo se expressamente previsto no contrato de fiança ou se comprovado que tal alteração implicou substancial modificação do risco assumido pelo garantidor, o que sequer foi argumentado pelo apelante.

Ademais, mesmo que se admitisse a possibilidade de exoneração da fiança em virtude da alteração do quadro societário da afiançada, seria imprescindível, como já asseverado, que o fiador notificasse expressamente o credor acerca de sua intenção de desvincular-se da garantia,
o que não ocorreu no caso em tela
.

Por derradeiro, no que tange à responsabilidade da fiadora falecida pelos débitos locatícios, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 836 do Código Civil, "
a obrigação do fiador passa aos herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança
".

Na espécie, a sentença recorrida observou corretamente tais parâmetros, ao limitar a responsabilidade solidária da fiadora aos valores devidos até a data do óbito (16/08/2010), nos limites da força da herança, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito nesse aspecto.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios anteriormente fixados, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES
(2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes pares
,

Ouvi atentamente a manifestação do advogado da parte apelante e
fiquei em
dúvida se houve encerramento contratual antes do falecimento e se houve expressa anuência da fiadora
n
a continuidade da locação. Para dirimi
r essa dúvida,

peço vista antecipadamente dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE (1a VOGAL):

A princípio, acompanharia
o voto da
relatora. No entanto, reservo-me o direito de aguardar o voto
do Des. Marcos
Regnold
e, caso seja divergente, poderei mudar o meu, se a sua argumentação me convencer.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Espólio de Áurea Belido Faria
contra a sentença proferida no ID 241057671, pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis proposta por Vibra Energia S.A. (sucessora da antiga Petrobras Distribuidora S.A.) em face da empresa Estação de Serviços Verona Com. de Combustíveis Ltda. – ME e da própria falecida
Áurea Belido Faria
, na qualidade de fiadora.

Na sessão híbrida realizada na data de 27/08/2025, a Dra. Tatiane Colombo, Juíza de Direito Convocada, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, solicitei vistas dos autos para melhor análise da matéria, uma vez que tive dúvidas quanto à existência de encerramento contratual antes do falecimento da Sra. Áurea Belido Faria e se houve expressa anuência da fiadora à continuidade da locação.

Pois bem.

Após detida análise do caso, acompanho o voto proferido pela relatora, Dra. Tatiane Colombo. Explico.

No presente caso, consta dos autos que a autora celebrou contrato de sublocação com a empresa Estação de Serviços Verona Ltda., em 28/06/1999, para exploração comercial de posto de combustíveis em imóvel situado na Av. Jornalista Alves de Oliveira, no 174, Bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT. Como garantia da sublocação, Áurea Belido Faria prestou fiança locatícia.

A ação foi ajuizada sob duplo fundamento: inadimplemento contratual, por ausência de pagamento dos aluguéis no período compreendido entre março de 2008 e dezembro de 2010; e denúncia vazia do contrato de locação por prazo indeterminado, mediante notificação extrajudicial datada de 30/11/2010.

O juízo de primeiro grau reconheceu a legitimidade passiva da fiadora, afastou a preliminar de prescrição e julgou procedente a ação, decretando a resolução do contrato de sublocação e determinando a desocupação do imóvel, além de condenar as requeridas ao pagamento dos aluguéis vencidos, com correção e encargos, limitando a responsabilidade da fiadora à data de seu óbito (16/08/2010) e aos limites da força da herança.

No tocante à responsabilidade da fiadora, não se desconhece que a fiança é contrato de natureza personalíssima. Contudo, no caso concreto, a análise da carta de fiança demonstra que
Áurea Belido Faria
assumiu obrigações na condição de fiadora e principal pagadora, com renúncia expressa ao benefício de ordem e vinculação à totalidade das obrigações contratuais, inclusive no caso de sucessão, fusão ou incorporação da afiançada — exatamente como no caso dos autos. Confira-se:

Além disso, o contrato de sublocação afiançado pela fiadora foi firmado por prazo indeterminado e prorrogado tacitamente, sem alterações, não se tratando de novo contrato celebrado entre as partes. Ou seja, como bem pontuado pela Relatora, a mera sucessão empresarial, sem qualquer modificação contratual, não tem o condão de extinguir a fiança prestada.

Logo, para que a fiadora não tivesse responsabilidade pelos débitos posteriores à época da incorporação, cabia a ela manifestar, de forma expressa, sua vontade de se desvincular da garantia prestada, mediante notificação ao credor, nos termos do art. 835 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.”

Entretanto, não há nos autos qualquer documento que demonstre que a fiadora tenha notificado a credora acerca de sua intenção de se exonerar da garantia prestada.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GARANTIAS LOCATÍCIAS.
FIANÇA .
PRORROGAÇÃO DA locação POR prazo
INdeterminado.débito
do período POSTERIOR A prorrogação automática. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES OU DA SUA EXONERAÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART .
39 DA LEI 8935/91. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1.
Os fiadores continuam responsáveis pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação legal da locação por prazo indeterminado se concordaram expressamente com essa possibilidade no contrato de fiança adjeto ao de locação e não se exoneraram na forma prevista em lei (
art
. 1500 do CC/16 e art. 835 do CC/02.2. Inteligência do
art
. 39 da Lei n. 8935/91.3. Precedentes específicos do STJ, inclusive da Terceira Seção (
EREsp

n .
566.633-CE,
DJe
de 12/03/2008)
. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1412372 SC 2013/0351751-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/04/2015) (
g.n
)

Ademais, a sentença recorrida corretamente delimitou a obrigação da fiadora até a data de seu falecimento (16/08/2010) e a limitou às forças da herança, nos termos do art. 836 do Código Civil.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente, razão pela qual
acompanho
, na íntegra, o voto da Relatora, Dra. Tatiane Colombo, no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Espólio de Áurea Belido Faria
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora pelos seus próprios fundamentos, bem destacados em trechos do voto do desembargador Marcos
Regenold
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025